Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708302-10.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A prestação jurisdicional foi entregue, ex vi da decisão deste Relator que inadmitiu monocraticamente a revisão criminal (ID: 15817263). Interposto recurso especial pelo requerente (ID: 15909298), teve a douta Procuradoria de Justiça vista dos autos (ID: 16285460). Com efeito, nada a prover quanto à petição do requerente constante do ID: 16432249. Encaminhem-se os autos à Presidência deste TJ para processamento do REsp. I. Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador